Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil Apelação Cível. Ação Monitória. Indeferimento Da Petição Inicial. Nota Promissória. Contrato De Prestação Do Serviço. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida na ação monitória, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da prestação do serviço que originou o título executivo e da respectiva nota fiscal.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se notas promissórias, acompanhadas de contrato e ficha contratual, configuram prova escrita suficiente para o recebimento da ação monitória, mesmo sem a apresentação de nota fiscal.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória admite o ajuizamento com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente que o documento comprove de forma verossímil a existência do direito alegado.
4. A nota promissória configura prova escrita idônea à propositura da ação monitória, independentemente da demonstração da origem da dívida ou da apresentação de nota fiscal, sobretudo quando apresentado o contrato de prestação do serviço.
5. A exigência de documentos que não estão entre os requisitos legais para a admissibilidade da ação monitória contraria os princípios da economia e da celeridade processuais e inviabiliza o direito de ação da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "O indeferimento da petição inicial em ação monitória com base em requisitos não previstos em lei contraria os princípios da economia, celeridade processual e primazia do julgamento de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 700.